Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENECOGIAÇÃO DE DÉBITO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ACORDO JUDICIAL. ABUSIVIDADE. PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.219,04 (três mil, duzentos e dezenove reais e quatro centavos), título repetição de indébito, já em dobro, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, e com juros de mora a partir da citação e condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da prolação da sentença.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. Conforme norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, em razão da inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
4. A relação jurídica entabulada entre as partes é regulada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
5. No que concerne ao Seguro Prestamista, cumpre ressaltar que é possível que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula prevendo a contratação de um seguro de proteção financeira. Não obstante, referida cláusula somente será considerada válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro, e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. (TEMA 972/STJ).
6. No caso dos autos, note-se que não se trata de contrato originário firmado entre as partes, mas sim de acordo judicial de renegociação de dívida que, em 27.05.2019, as partes celebraram tal acordo judicial para pagamento de todas as dívidas existentes, incluindo todos os encargos financeiros, mediante novo empréstimo em 80 prestações de R$1.586,00, em nada mencionando a taxa adicional relativa ao referido seguro.
7. Ademais, não há qualquer prova juntada aos autos pela parte recorrente acerca de tal contratação posterior ou concomitante ao acordo firmado. Assim, sem razão o recorrente.
8. Danos morais. A teoria do desvio produtivo do consumidor prevê que a perda de tempo excessivo imposta injustamente pelo fornecedor ao consumidor para reconhecimento de seu direito, enseja reparação por danos morais. Todavia, não há nos autos demonstração de que a parte recorrida tenha perdido tempo ou sofrido desvio produtivo para solucionar a questão. Ademais, o reconhecimento da abusividade na cobrança de despesa do emitente não é suficiente para caracterizar violação de direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos do julgado recorrido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.